Tribunal: TJSP
Processo: 1003198-72.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r n o 008/92 do Município de Macedônia. Procedimento administrativo disciplinar que não apresentou irregularidades. Decisão administrativa amparada em amplo conjunto probatório. Sanção aplicada que não se revela desproporcional. Observância às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003198-72.2025.8.26.0189; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Servidor da Município de Macedônia. Processo administrativo. Aplicação da pena de demissão. Pedido de nulidade e reintegração no cargo. Ação julgada improcedente. Inocorrência de cerceamento de defesa no âmbito administrativo e judicial. Não verificada a ocorrência de ilegalidade no processo administrativo, que pudesse ensejar sua anulação. Lei Complementar n o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Servidor da Município de Macedônia. Processo administrativo. Aplicação da pena de demissão. Pedido de nulidade e reintegração no cargo. Ação julgada improcedente. Inocorrência de cerceamento de defesa no âmbito administrativo e judicial. Não verificada a ocorrência de ilegalidade no processo administrativo, que pudesse ensejar sua anulação. Lei Complementar n o 008/92 do Município de Macedônia. Procedimento administrativo disciplinar que não apresentou irregularidades. Decisão administrativa amparada em amplo conjunto probatório. Sanção aplicada que não se revela desproporcional. Observância às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.